Tribunal: TJMT
Processo: 0000559-63.2014.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000559-63.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE MOREIRA KOZAK - CPF: 036.837.801-26 (EMBARGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DAIANE MOREIRA KOZAK - CPF: 036.837.801-26 (EMBARGANTE), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA INTERRUPÇÃO DE GESTAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MÉDICO – REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS – DANO MORAL NÃO COMPROVADO –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO PREJUDICADO –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se as provas evidenciam que a autora buscou, a todo custo, o atendimento para realização da interrupção gestacional junto à cobertura securitária, a qual embora não tenha negado expressamente, deixou de apresentar alternativa médica e de fazer a indicação de profissional habilitado para realização do ato prescrito por outro profissional, impõe-se o reconhecimento do ato ilícito e da consequente restituição material do valor gasto na rede particular.

O comportamento adotado pela seguradora não resulta em dano moral presumido, e não há nos autos prova clara violação aos direitos da personalidade da consumidora, que embora tenha encontrado dificuldade na indicação do médico pelo plano de saúde, realizou a contento a cirurgia na rede particular para interrupção gestacional, sem maiores complicações.

Acolhida a fundamentação do primeiro apelo, torna-se prejudicada a análise do segundo recurso que visava apenas a modificação do quantum indenizatório.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DAIANE MOREIRA KOZAK, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO e julgou prejudicado o recurso interposto por ela própria.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA INTERRUPÇÃO DE GESTAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO MÉDICO – REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO PREJUDICADO”
(Id. 56894974).

Nas razões do recurso, de Id. 57804455, a embargante aponta a ocorrência do vício de contradição no julgado, na medida em que restou comprovada a negativa de autorização do procedimento cirúrgico, que prejudicou a saúde da segurada que teve que se socorrer aos serviços particulares, mesmo com plano de saúde ativo e sem atraso financeiro, impondo-se o reconhecimento de dano moral indenizável.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o julgado anterior e manter o reconhecimento de dano moral arbitrado na sentença.

Manifestação da embargada, no Id. 59189961, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a relação contratual firmada entre as partes litigantes é incontroversa nos autos e decorre do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares juntado na inicial, o qual se encontra com pontualidade no pagamento das prestações mensais.

Por sua vez, os documentos juntados nos Ids. 33293473, 33293474 e 33293475 comprovam o estado gestacional da parte autora, assim como o diagnóstico de malformação fetal com evolução para anencefalia.

Na petição inicial, a segurada alega
“que buscou, a todo custo, o atendimento para realização da interrupção gestacional junto a cobertura securitária da requerida, a qual não prestou o serviço solicitado e também não ofereceu alternativa médica, nem a indicação de profissional habilitado”
.

De outra parte, o plano de saúde Unimed Norte De Mato Grosso trouxe aos autos prova da
autorização do procedimento cirúrgico
junto à profissional cooperado, através da senha 2665555, conforme ‘Guia Solicitação de Internação’ devidamente juntada em anexo (Id. 33293985).

Ocorre os e-mai1s trocados entre as partes litigantes (id. 33293493) evidenciam que a autora buscou de todas as formas o atendimento para realização da interrupção gestacional junto a cobertura securitária, a qual, embora não tenha negado o atendimento, deixou de oferecer alternativa médica, bem como de indicar o profissional habilitado que atendesse a prescrição médica.

Em outras palavras, como bem pontuado na sentença,
“embora não tenha havido a negativa expressa da realização do procedimento, houve recalcitrância da parte requerida em indicar médico específico que realizasse o procedimento de interrupção da gestação, o qual, por sua vez, não se tratava de processo regular de parto cesariano”.

Assim, diante da ausência de indicação de médico habilitado, não restou opção a autora senão buscar a realização do procedimento junto a médico particular.

Por seu turno, os documentos de Ids. 33293496 e 33293496 confirmam a realização do procedimento cirúrgico junto a rede particular de saúde, restando inegável, portanto, que a parte requerida deixou de indicar o médico habilitado, mesmo diante da cobertura contratual para o diagnóstico clínico, o que denota má prestação de serviço e recusa injustificada.

A propósito, importante consignar o trecho da sentença que menciona o julgamento da ADPF 54, onde o
“o STF consagrou o entendimento pela desnecessidade de autorização judicial para a interrupção da gestação de fetos anencefálicos, bastando o diagnóstico médico do fato”.

Portanto, embora não tenha havido a negativa expressa de atendimento médico, a má prestação do serviço na falta de indicação de médico credenciado para realizar o ato, prejudicou a saúde da segurada que teve que se socorrer aos serviços particulares, mesmo com plano de saúde ativo e sem atraso financeiro.

Caracteriza-se, pois, a ato ilícito que atrai a incidência da responsabilidade civil objetiva decorrente da relação de consumo havida entre as partes.

Todavia, o comportamento adotado pela seguradora não resulta em dano moral presumido,
e não há nos autos prova clara violação aos direitos da personalidade da consumidora
, que embora tenha encontrado dificuldade na indicação do médico pelo plano de saúde, realizou a contento a cirurgia na rede particular para interrupção gestacional, sem maiores complicações.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO DOMICILIAR. FISIOTERAPIA. FONOTERAPIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE COBERTURA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. COBERTURA DEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS
. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais para cobertura de tratamentos médicos em face da Seguradora ré para que fosse compelida a fornecer e custear tratamentos de que necessitava e ainda necessita, por ter sofrido parada cardiorrespiratória, com sequelas, julgada parcialmente procedente na origem. COBERTURA SECURITÁRIA – [...] DANOS MORAIS - Em nosso cotidiano, é normal vivenciarmos inúmeras circunstâncias desconfortáveis, capazes de transformar nossos sentimentos. Contudo, nem todas essas situações são suscetíveis a causar dano moral indenizável. Acontece que, se todo e qualquer evento que traga desgosto ao indivíduo fosse capaz de atrair reparação pecuniária de cunho moral, o instituto ficaria banalizado e fomentaria, ainda mais, a indústria do dano moral. Os danos extrapatrimoniais, com efeito, têm como pressuposto a ofensa a algum direito da personalidade, impondo-se examinar, caso a caso, a possibilidade de o dano moral se configurar em casos nos quais a pessoa não sofre transtorno psicológico ou espiritual. Danos morais inocorrentes no caso concreto. Relator vencido no ponto. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA”
(Apelação Cível, Nº 70081862278, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 13-12-2019).

Em relação ao reembolso das despesas efetivadas, embora haja previsão contratual expressa para os casos de urgência e/ou emergência, respeitados os valores praticados pela seguradora,
esta deixou de apresentar a tabela de preços e valores praticados aos serviços correspondentes
, deixando de comprovar, desta maneira, que o reembolso administrativo respeitou os parâmetros contratuais, fazendo jus a parte autora, pela própria distribuição da carga probatória, de reaver toda quantia paga ao médico obstetra da rede particular (R$ 8.000,00) e da importância paga ao médico anestesista (RS3.200,00), descontados os valores recebidos na esfera administrativa.

Por fim, quanto ao 2º apelo da parte ora embargante, que visa majorar o valor indenizatório, em razão dos contornos deste julgado, reputo prejudicada sua a análise.

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui rediscutida
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020